Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a alegação de ausência de dolo ou erro de tipo, ensejando a atipicidade da conduta, quando o réu tinha conhecimento da decisão judicial, porque intimado, optando por infringi-la.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
3. Rejeita-se a tese de quebra da cadeia de custódia, porquanto a impugnação ao conteúdo dos prints das mensagens, via WhatsApp, colacionados nos autos, não apresentou evidências concretas de qualquer vício ou edição no arquivo, nem apontou violação no iter probatório, ou mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
4. Inviável o pedido de absolvição, uma vez que o acervo probatório demonstrou que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima, manteve insistentemente contato com ela.
5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime de descumprimento de medidas protetivas, praticado contra a mulher, foi cometido sem violência ou grave ameaça à vítima, além de preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
6. Recurso provido em parte.